Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/99 E LEI DISTRITAL 2.834/01. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital 2.834/2001, dispõe que a intimação de atos do processo que resultem para o interessado o exercício de direitos deve ser realizada de uma das seguintes formas: 1) ciência no processo; 2) via postal com aviso de recebimento; 3) telegrama; 4) outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
2. À administração cabe realizar a intimação por qualquer meio que assegure a certeza da ciência do interessado, não cabendo a este a eleição do meio que melhor lhe aprouver.
3. Recurso desprovido.